Tribunal: STJ
Processo: 5633745-86.2022.8.09.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482653 - GO (2023/0357447-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE CESILIO
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA. COMANDO CAPAZ DE
SÚMULA N. 211/STJ.
SUSTENTAR A TESE RECURSAL E INFIRMAR O JUÍZO
FORMULADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA.
ENUNCIADO N. 284/STF. APLICAÇÃO.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque
dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de instado a
fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse
contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial,
indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de
art. 1.022
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide,
pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
2. Esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência
do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
" (
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.639.314/MG
Turma, DJe de
.
10/4/2017)
3. Os arts. 473, § 3o, e 474 do CPC não contêm comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão
Documento eletrônico VDA51609380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 52bc9a67-7717-49f1-b3ab-808c8bf052f0

recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência do
Enunciado n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 52bc9a67-7717-49f1-b3ab-808c8bf052f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2482653 - GO (2023/0357447-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDMILSON JOSE CESILIO
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 211/STJ. INCIDÊNCIA. COMANDO CAPAZ DE
SUSTENTAR A TESE RECURSAL E INFIRMAR O JUÍZO
FORMULADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA.
ENUNCIADO N. 284/STF. APLICAÇÃO.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o
enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, apesar de
instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de
declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões
do apelo especial, indicar ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a
existência de possível omissão, providência da qual não se
desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
2. Esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial,
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do
CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
" (
, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
lei
REsp n. 1.639.314/MG
Terceira Turma, DJe de
).
10/4/2017
3. Os arts. 473, § 3o, e 474 do CPC não contêm comando capaz de
sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão
recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência
do Enunciado n. 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
."
permitir a exata compreensão da controvérsia
Documento eletrônico VDA50634156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:56
Código de Controle do Documento: a679dd9c-9d47-4022-9b92-372bb7167d4a

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão da Presidência da
Edmilson José Cesílio
Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes
fundamentos: (I) ausência de prequestionamento da tese recursal; e (II) incidência do
Enunciado n. 284/STF, em razão da ausência de comando normativo dos dispositivos
apontados como violados para sustentar a tese recursal.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em síntese, que, "muito
embora a decisão que obstaculizou o recurso especial tenha consignado a falta de
prequestionamento da matéria debatida, verifica-se que a matéria foi sim amplamente
[...]
debatida nos autos, sendo possível elencá-las.
contrariamente ao dito pela decisão
monocrática agravada, não há que se falar na incidência do suposto óbice às súmulas 282
e 356 do STF, uma vez que o Agravo em Recurso Especial intentado atacou todos os
[T]
fundamentos da decisão de admissibilidade do
ribunal local, devendo esse agravo
" (fls. 484
interno ser provido, para, no mérito, analisar as razões do Resp retido nos autos
/486)
Afirma, ainda, que "o agravante comprovou que o acórdão objeto daquele
recurso contraria diretamente e expressamente a legislação federal, em específico, o art.
474 do CPC e o art. 473, § 3o, CPC, o que autoriza a interposição do recurso especial,
' '
nos termos do art. 105, III, a da Constituição Federal. Portanto, ao contrário do que
concluiu a decisão recorrida, não há incidência da súmula 284 do STF, pois nas razões
recursais ficou demonstrada que, ao ratificar a homologação de laudo pericial nulo,
inobservou o art. 474 do CPC e o art. 473, § 3o, CPC. Repisa-se que não foi oportunizado
ao recorrente o acompanhamento das diligências periciais, bem como o perito emitiu
" (fls. 486
opinião pessoal, motivo pelo qual houve violação aos referidos dispositivos
/487).
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 497/500.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.
Como asseverado no
da Presidência, o Tribunal de origem não
decisum
examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados,
apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50634156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:56
Código de Controle do Documento: a679dd9c-9d47-4022-9b92-372bb7167d4a

Nesse contexto, caberia ao insurgente, nas razões do apelo especial, indicar
ofensa ao art. 1.022 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da
qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
a quo." Nessa linha de entendimento:
não foi apreciada pelo tribunal
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.621.025/RJ
1°/9/2020.
Ressalta-se que esta Corte firmou a compreensão de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão
julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
" (
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
REsp n.
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
1.639.314/MG
10/4/2017
No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Corte de origem decidiu a controvérsia sobre a imunidade tributária com
base em fundamentos eminentemente constitucionais, motivo por que o recurso
especial apelo nobre não se presta para revisão de julgado, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O Tribunal regional não emitiu juízo de valor sobre o art. 492 do CPC/2015,
embora suscitado nos embargos de declaração, carecendo o apelo nobre do
requisito constitucional do prequestionamento. Incide na espécie o óbice da
Súmula 211 do STJ.
3. Esta Corte tem entendido que o acolhimento do prequestionamento ficto de
que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, exige do recorrente a
indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Cabível, no julgamento monocrático, a majoração dos honorários
advocatícios devidos pelo recorrente, pois quando o apelo especial, não
conhecido, é interposto contra acórdão proferido na vigência do CPC/2015, e,
na origem, houve condenação do insurgente ao pagamento da verba
sucumbencial, deve ser aplicado o art. 85, § 11, da lei processual civil, sendo
irrelevante o fato de o recurso ter sido admitido na origem.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 2.178.074/PR
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/3/2025
31/3/2025
Ademais, escorreita a decisão ao asseverar que os arts. 473, § 3o, e 474 do
CPC não contêm comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado
pelo acórdão recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a incidência do
Enunciado n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Documento eletrônico VDA50634156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:56
Código de Controle do Documento: a679dd9c-9d47-4022-9b92-372bb7167d4a

." Por oportuno,
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
destacam-se os seguintes precedentes:
, Relatora Ministra
AgInt no REsp n. 2.154.627/PE
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
30/9/2024
3/10/2024 AgInt
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
no AREsp n. 2.288.113/DF
em
, DJe de
;
, Relator Ministro
23/9/2024
27/9/2024 AgInt no AREsp n. 2.524.167/RJ
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50634156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/09/2025 20:15:56
Código de Controle do Documento: a679dd9c-9d47-4022-9b92-372bb7167d4a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.482.653 / GO
Número Registro: 2023/0357447-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05080296220078090146 5080296220078090146 563374586 56337458620228090146
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMILSON JOSE CESILIO
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - RECURSOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDMILSON JOSE CESILIO
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
ARTUR HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - GO046982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA51582835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: ce786892-8746-4904-9585-77654c592b68

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:41:59
Código de Controle do Documento: ce786892-8746-4904-9585-77654c592b68